Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701720-57.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO FERREIRA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: SHIRLEY SANDRA VERAS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURO FERREIRA DE FIGUEIREDO em face de decisão proferida nos autos do processo 0707025-69.2019.8.07.0007, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a penhora dos direitos de posse sobre imóvel indicado. A parte agravante narra que o processo de origem trata de ação de execução de título extrajudicial, que requereu penhora sobre bem imóvel e que, na decisão agravada, o pedido foi indeferido sob o fundamento de irregularidade do imóvel, que decorre de ocupação de terra pública ou parcelamento irregular de terras particulares. Afirma que é possível o imóvel ser objeto de penhora, que a constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito e que os direitos possessórios ostentam expressão econômica. Colaciona julgados em favor da tese exposta. Afirma que o feito pode ser arquivado e pode ocorrer a prescrição da pretensão executiva, em razão da dificuldade em se localizar outros bens do devedor aptos à constrição. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão para que o bem indicado vá à hasta pública e o valor de sua venda satisfaça o crédito cobrado nos autos originários. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O entendimento desta Turma de que é cabível a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em condomínio irregular, em razão de sua evidente expressão econômica. (Acórdão 1021378, 07029859520158070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A posse restou devidamente comprovada pela sentença de partilha estabelecida no processo 2016.15.1.006018-3 (ID 74857898 dos autos originários) e pelo instrumento particular de cessão de direitos (ID 74857899 dos autos originários). Quanto ao perigo de dano, sua existência se sobressai a partir do momento em que, preclusa a decisão agravada, os autos serão arquivados e baixados. Presente, portanto, os requisitos para que seja conferido o efeito suspensivo pleiteado. Em face do exposto, defiro a concessão de efeito ativo para suspender os efeitos da decisão recorrida, a fim de que o feito não seja arquivado, até decisão mérito do agravo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020 15:33:26. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator